Tribunal: TJPA
Processo: 0811859-94.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0811859-94.2021.8.14.0028

RECORRENTE: RAI DE SOUZA MELO

RECORRIDO/RECORRENTE: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO. ART. 121, §2º, INCISOS IV, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE IMPRONÚNICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. PROVAS SUFICIENTES. TESTEMUNHAS. LAUDO PERICIAL DO LUGAR COM CADÁVER.INVIABILIDADE. JUNTADA DE LAUDO NECROSCÓPICO APÓS DECISÃO DE PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O ALUDIDO EXAME NÃO TENHA SIDO ANEXADO AO FEITO ANTERIORMENTE POR DESÍDIA DA AUTORIDADE POLICIAL OU DO JUÍZO SINGULAR. ABERTURA DE VISTA ÀS PARTES PARA SE MANIFESTAREM SOBRE O DOCUMENTO EM QUESTÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELO ACUSADO. RECURSOS CONHECIDOS. DA ACUSAÇÃO PROVIDO E DA DEFESA IMPROVIDO.

- A
exclusão
de qualificadora na pronúncia só é viável quando a sua ocorrência for manifestamente improcedente e totalmente descabida e dissociada do conjunto probatório, o que não é o caso dos presentes autos.
No caso, p
rova técnica (laudo de perícia de local de crime com cadáver ) que se mostra suficiente para embasar a qualificadora referente a utilização de recurso que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima.

-

Não se discute as provas de materialidade do crime, principalmente pelo laudo de perícia de local de crime, atestando que a morte da vítima, que ocorreu devido ação corto contusa na região encefálica causando morte violenta de natureza homicida,

além das provas testemunhais que confirmaram

- O Laudo de Necropsia da vítima somente foi juntado após a pronúncia por não ter sido concluído anteriormente. Momento este em que foi dada a oportunidade da Defesa se manifestar. No entanto, o laudo de local de crime já apresentava informações suficientes para a comprovação da materialidade. Logo, não há que se falar em ausência de indícios de materialidade, sendo a alegação da Defesa infundada. A
superveniência do laudo pericial necroscópico após a pronúncia se deu de forma a apenas corroborar os demais elementos informativos nos autos, nada acrescendo à imputação ou aos fatos narrados na inicial acusatória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos em sentido estrito interpostos, dar PROVIMENTO do recurso do Ministério Público do Estado do Pará; e IMPROVIMENTO do recurso de Raí de Souza Melo, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo r. do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em id 9734406 - Pág. 1/ss., e por RAI DE SOUZA MELO, id 9734409 – Págs 1/5, impugnando a r. decisão proferida em id 9734404 - Pág. 1/ss, pelo MM. JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA, que PRONUNCIOU - RAÍ DE SOUZA MELO, devidamente qualificado, como incurso no artigo 121, caput, c/c § 4º, segunda parte, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo tribunal do Júri de acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII da Constituição Federal, e nos termos do artigo 74, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal. E, com relação ao suposto delito conexo de furto capitulado no artigo 155, § 1º do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVEU-o, tendo em vista que não existem provas suficientes que amparem o decreto condenatório.

Consta na denúncia, em id . 9734275,

que o acusado Raí trabalhava na chácara da vítima Ulisses, cuidando do pasto e dormia em um galpão da propriedade. No dia 20/11/2021, Raí, Ulisses e Davi estavam ingerindo bebidas alcoólicas no “Bar do seu Luiz”, localizado na Vila Alto Bonito, no município de Nova Ipixuna/PA, onde também estava Edilson Alves da Silva, quando, por volta das 19h30, este comentou que precisava comprar carne. Neste ínterim, a vítima ofereceu para levá-lo em seu carro ao açougue e assim o fizeram, saindo os quatro do estabelecimento. Ao retornarem do açougue, visualizaram Hernaldo de Sena Miranda caído na estrada, sangrando após ter se desequilibrado de sua bicicleta, sendo socorrido por Ulisses que o levou ao “Bar do Fifa”, onde ficou com Davi e Edilson. Estes dois informaram que a vítima e o denunciado seguiram para a chácara de Ulisses. No dia seguinte pela manhã, Edmárcio chegou na chácara de seu pai Ulisses e percebeu que a porteira estava entre aberto e a porta estava trancada com o cadeado para fora. Serrou o cadeado e ao entrar no imóvel encontrou seu genitor sem vida, em cima da cama, de cuecas, deitado na posição que costumava dormir, coberto com um lençol e bastante ensanguentado, observando que ele apresentava um ferimento na cabeça. Edmárcio se dirigiu até o carro de seu pai e observou que estava atolado, pois o pneu havia batido em uma das raízes da árvore. Mais adiante, encontrou o machado de seu pai sujo de sangue. Porém, não encontrou o aparelho de celular da vítima. A polícia militar realizou diligências e encontrou Raí de Souza Melo a caminho de Bom Jesus do Tocantins. A guarnição policial declarou que, ao ser abordado, o denunciado confessou a prática delitiva, aduzindo que cometeu o homicídio com um pedaço de madeira.

Laudo do local do crime com cadáver n° 2021.03.000242-CCV (ID 58100447)

Em suas razões recursais, o r. do Ministério Público, em id 9734406, requer que seja conhecido e provido o presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo a qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV do Código Penal Brasileiro.

A Defesa, em suas contrarrazões, em id 9734411, requer que seja julgado improcedente o recurso em sentido estrito apresentado pelo parquet e mantida a decisão combatida no tocante ao afastamento da qualificadora do art. 121, §2º,IV, do CP, pelos seus próprios fundamentos.

Em suas razões recursais, a Defesa, em id 9734409, diante da alegada ausência da materialidade do delito, aponta que a impronúncia do acusado pelo crime de homicídio contra a vítima Ulisses Felizardo Da Cunha é uma medida que se impõe, nos termos do artigo 414 do CPP
.

O r. do Ministério Público, em id 9734416, requer conhecimento do recurso, porém, no mérito que não seja provido o presente Recurso em Sentido Estrito proposto pelo recorrente Rai de Souza Melo.

Em atenção ao art. 589 do Código de Processo Penal, foi mantida a decisão de pronúncia em Id 9734422.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça,
Dra ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER,
em ID

10015561,
que

se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
dos Recursos em Sentido Estrito interpostos; PROVIMENTO do recurso do Ministério Público do Estado do Pará; e IMPROVIMENTO do recurso de Raí de Souza Melo, conforme as fundamentações jurídicas aqui lançadas.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço dos presentes recurso interpostos pela Defesa e pela acusação.

DO RECURSO DA DEFESA

Consoante relatado, em suas razões recursais, a Defesa, em id 9734409, diante da alegada ausência da materialidade do delito, aponta que a impronúncia do acusado pelo crime de homicídio contra a vítima Ulisses Felizardo Da Cunha é uma medida que se impõe, nos termos do artigo 414 do CPP.

Aduz a Defesa que, conforme se verifica nos autos, observa-se que não existe prova da materialidade do delito, pois não foi juntado aos autos o laudo necroscópico de lesões corporais da vítima ULISSES FELIZARDO DA CUNHA.

Justifica que o corpo delito é caracterizado pelos vestígios materiais que resultaram da infração penal, que pode ser realizado de forma direta ou indireta. O exame direto é aquele em que os vestígios estão à disposição dos peritos para realizar o exame. Por sua vez, o exame indireto é aquele realizado com meios acessórios, tendo em vista a ausência do objeto a ser periciado.

Assim, aponta que somente na impossibilidade da realização do exame direto ou indireto, torna-se possível a utilização de prova testemunhal para atestar a materialidade delitiva. Portanto, como o Ministério Público deixou de juntar o laudo de necropsia das lesões corporais da vítima, e, assim, o acusado não pode ser penalizado com uma sentença de pronúncia, com supedâneo em uma prova indireta, causado por uma falha do Estado, por não ter realizado o exame pericial e juntado no momento processualmente adequado. Além disso, deve-se ter em vista que os prontuários médicos ou fichas de atendimento não são provas suficientes para alegar a materialidade do fato. Por fim, aduz que as declarações colhidas no decorrer da instrução criminal não são suficientes para levar o acusado a uma decisão de pronúncia, porque são frágeis.

A decisão de pronúncia deve ser proferida quando ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.

Assim, pela análise da decisão impugnada, id 9734404, tem-se que o MM. Magistrado afirmou em um juízo de probabilidade, como deve ser feito, a existência de provas no sentido da materialidade e de indícios da autoria, preenchendo-se, portanto, os requisitos legais previstos no art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, que passo a transcrever:

“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento”.

A materialidade

do fato

encontra-se amparada pelas provas orais colhidas em juízo, depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (ID’s: 9734334 – 9734362; 9734377 – 9734387), além do laudo do local do crime com cadáver nº 2021.03.000242-CCV (ID 58100447), o qual consta que a vítima apresentava “feridas cortocontusas na região encefálica”, oriundas de golpe de machados.

Os indícios de autoria, conforme bem apontou a decisão guerreada, são extraídos pelos depoimentos coerentes e seguros das testemunhas feitos diante do MM. Magistrado, que passo a transcrever:

A testemunha Gladison Machado Galvão, policial militar, ouvida em juízo, afirmou que se encontrava de serviço no dia dos fatos quando receberam uma ligação anônima informando que o acusado teria cometido um homicídio na PA Lago Azul, região de Nova Ipixuna/PA. Que receberam uma nova ligação de que acusado estaria na BR 222 sentido Bom Jesus de Tocantins. Que encontraram o acusado e o questionaram sobre o ocorrido, sendo que Raí disse ser o autor do homicídio em Nova Ipixuna. Que o acusado não informou o motivo pelo qual matou a vítima. Que não foram até o local do homicídio. Que ele não portava nenhum objeto. Que não havia marcas de sangue no acusado. Que acusado se encontrava à pé. Que o número funcional da polícia é disponibilizado para a população. Que após a ligação o acusado foi detido em aproximadamente 40 minutos. Que o depoente não presenciou os fatos. Que segundo informações, o acusado estava em um bar bebendo com a vítima e que ambos teriam discutido. Que não sabe o horário que aconteceu o homicídio. Que não sabe informar sobre o aparelho celular da vítima. Que não viu o corpo da vítima. Que a vítima trabalhava em uma selaria no bairro de Morada Nova.

A testemunha Jerry Adriane Martins da Silva, policial militar, ouvida em juízo, relatou que reconhece o acusado. Que foram acionados via ligação anônima. Que o acusado estava na BR em direção à Bom Jesus do Tocantins. Que realizaram a revista no acusado e ele confessou o homicídio. Que o acusado disse que o seu patrão era muito nervoso e tiveram uma discussão em um bar. Que ao chegar na residência o acusado e a vítima discutiram novamente. Que o acusado acertou a vítima com um objeto o que culminou com a morte da vítima. Que não foi ao local dos fatos. Que não sabe o objeto que utilizou para matar a vítima. Que o acusado estava vestido com botas e short. Que o acusado estava à pé. Que a prisão do acusado aconteceu na parte da manhã.

A testemunha Geovani Lucena de Moraes, policial militar, ouvida em juízo, relatou que recebeu a via ligação anônima de que alguém havia assassinado um idoso bem conhecido no bairro de Morada Nova e que esse fato havia acontecido na zona rural de Nova Ipixuna/PA. Que o acusado estaria caminhando na rodovia sentido Bom Jesus do Tocantins. Que fizeram a diligência e encontraram o acusado. Que o acusado disse que havia executado a vítima. Que o acusado disse que houve uma discussão entre ele e a vítima. Que o acusado estava tentando defender outra pessoa o qual a vítima teria discutido anteriormente. Que acusado relatou que a vítima foi para cima dele quando estavam na chácara. Que reagiu dando pancada na cabeça da vítima. Que não sabe qual objeto foi utilizado para atingir a vítima. Que o acusado aparentava estar alcoolizado. Que o acusado estava sem hematomas e sujo apenas de barro. Que não conversaram com nenhum familiar da vítima. Que acusado usava camisa, short, botas e boné. Que não foi encontrado o aparelho celular da vítima.

O informante Edmárcio Vieira da Cunha, filho da vítima, ouvido em juízo, informou que o acusado trabalhava na selaria da vítima. Que o acusado era seleiro em Rondon do Pará. Que trabalhou também na selaria do depoente. Que já havia quatro meses que trabalhava para a vítima. Que o acusado nunca dormiu na casa da vítima. Que o acusado morava com sua esposa. Que a chácara é na zona rural. Que o acusado dormia no galpão, pois havia separado da esposa. Que um dia antes dos fatos, o acusado estava na chácara com a vítima. Que chegou na chácara no domingo de manhã, observou que a casa estava com a porta fechada, com cadeado trancado do lado de fora e o som ligado, era por volta das 08h00. Que observou que o gado ainda estava preso. Que serrou o cadeado da porta e entrou na casa, encontrando a vítima na cama coberto com um lenço. Que a vítima tinha marcas de pancada na cabeça. Que a vítima costumava dormir de lado. Que estava faltando um machado. Que encontrou o machado jogado no mato. Que o acusado tentou sair com o carro, mas o automóvel atolou. Que o acusado tentou escavar para tirar o carro do atoleiro. Que na carteira da vítima havia documentos e dinheiro. Que o celular da vítima sumiu antes do dia dos fatos. Que não tentou ir atras do réu. Que não sabe a motivação do homicídio. Que acusado não tinha nenhum problema com a vítima. Que nunca viu o acusado dirigir. Que o celular sumiu dois antes dos fatos. Que o bar fica na PA Lago Azul, após a vila do Deserto. Que do bar até a casa da vítima eram aproximadamente 2km. Que não sabe se houve discussão no bar. Que acha que a vítima foi golpeada dormindo. Que o objeto utilizado para golpear a vítima foi um machado. Que o machado foi entregue para a polícia. Que não sabe dizer se o machado foi periciado. Que avítima era uma pessoa calma.

O informante José Valdivino Silva Trindade, ouvida em juíza, relatou que conhecia a vítima e que já viu o acusado algumas vezes. Que foi até a chácara, junto o Edmárcio, no dia dos fatos. Que entrou na casa junto com Edmárcio. Que viu o corpo da vítima. Que o corpo estava enrolado em uma coberta e com a cabeça lesionada. Que entraram em contato com a polícia. Que o vizinho relatou que viu a vítima e o acusado em um bar. Que não desconfiou do acusado. Que não sabe se houve discussão entre a vítima e o acusado. Que conhecia a vítima e sempre passava na selaria. Que a vítima era uma pessoa tranquila. Que chamou a atenção de Edmárcio sobre a posição do carro que estava estacionado. Que cortaram o cadeado e viram o corpo da vítima. Que encontraram o machado no mato. Que não sabe o motivo do homicídio. Que a vítima estava com a carteira. Que nunca viu o acusado dirigir. Que não conhece o bar da “pulga”. Que a vítima e o acusado estavam bebendo no bar. Que não sabe informar se houve discussão entre a vítima e o acusado. Que ouviu que o aparelho celular da vítima havia sumido. Que pelo jeito em que a vítima foi encontrada ele estava dormindo. Que o objeto do crime seria o machado. Que o machado pertencia à vítima.

Conforme bem apresentou a acusação, não se discute as provas de materialidade do crime, principalmente pelo laudo de perícia de local de crime nº: 2021.03.000242-CCV (Id 58100447), atestando que a morte da vítima Ulisses Felizardo da Cunha, ocorreu devido ação corto contusa na região encefálica causando morte violenta de natureza homicida.

O Laudo de Necropsia da vítima (Laudo nº: 2022.03.000212-TAN Declaração de Óbito nº: 329992813)

foi juntado nos autos, em id 9734418 - Pág. 1, somente após a pronúncia por não ter sido concluído anteriormente. Momento este em que foi dada a oportunidade da Defesa se manifestar em id 9734421.

No entanto, o laudo de local de crime mencionado anteriormente já apresentava informações suficientes para a comprovação da materialidade. Logo, não há que se falar em ausência de indícios de materialidade, sendo a alegação da Defesa infundada.

Assim, no caso concreto, não se constata qualquer flagrante ilegalidade ou mesmo prejuízo à defesa, tendo em vista que a superveniência do laudo pericial necroscópico após a pronúncia se deu de forma a apenas corroborar os demais elementos informativos nos autos, nada acrescendo à imputação ou aos fatos narrados na inicial acusatória. Tendo sido, à d. Defesa, oportunizada a manifestação a respeito do documento, não comprovando qualquer prejuízo concreto advindo da juntada do documento, não há falar em nulidade, ou sequer seu desentranhamento.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JUNTADA DE LAUDO PERICIAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O ALUDIDO EXAME NÃO TENHA SIDO ANEXADO AO FEITO ANTERIORMENTE POR DESÍDIA DA AUTORIDADE POLICIAL OU DO JUÍZO SINGULAR. ABERTURA DE VISTA ÀS PARTES PARA SE MANIFESTAREM SOBRE O DOCUMENTO EM QUESTÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELO ACUSADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

1. Nos termos do artigo 422 do Código de Processo Penal, após o trânsito em julgado provisional, "ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência".

2. Assim, é plenamente viável a juntada de documentos aos autos depois do encerramento da fase instrutória, não havendo que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mormente se é conferido às partes o direito de sobre elas se manifestar. Precedentes.

3. Embora o exame em local de morte tenha sido implementado aos 25.4.2014, e apesar do respectivo laudo haver sido enviado ao juízo aos 5.11.2014, antes, portanto, da remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para o julgamento do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, o que se deu aos 6.11.2014, não há nos autos qualquer evidência de que a documentação em questão não foi imediatamente anexada ao feito por desídia da autoridade policial ou do cartório judicial.

4. Por outro lado, assim que a referida peça aportou ao processo, a togada de origem abriu vista ao Ministério Público e à defesa, para que sobre ela pudessem se manifestar, o que afasta a alegação de que o réu teria sido prejudicado com a sua juntada tardia ao processo.

5. O advogado do recorrente não comprovou os danos por ele suportados em decorrência da juntada aos autos do laudo de exame em local de morte após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, sendo certo que durante o julgamento em plenário o referido documento poderá ser alvo de debate entre as partes, bem como de quesitonamentos aos peritos por ele responsáveis, motivo pelo qual é impossível o seu desentranhamento do processo, bem como a reabertura da instrução processual. Inteligência do artigo 563 da Lei Penal Adjetiva. Doutrina. Precedentes.

6. Recurso desprovido.

(STJ. RHC n. 65.899/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/12/2015, DJe de 17/12/2015.)

Com o mesmo direcionamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NULIDADE. LAUDO PERICIAL JUNTADO APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS. MERA CORROBORAÇÃO DE OUTRAS PROVAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AMPLO ACESSO DA DEFESA ÀS PROVAS NOS AUTOS. PROVAS JUDICIALIZADAS IN CASU. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.

II - No caso concreto, como já decidido anteriormente, não se constatou qualquer flagrante ilegalidade ou mesmo prejuízo à defesa dos agravantes, tendo em vista que a superveniência do laudo pericial do local da suposta prática delitiva, após as alegações finais, se deu de forma a apenas corroborar os demais elementos informativos nos autos, nada acrescendo à imputação ou aos fatos narrados na inicial acusatória. Tendo sido, à d. Defesa, oportunizado o amplo acesso aos autos desde o início e não comprovado qualquer prejuízo concreto advindo da juntada do documento, não há falar em nulidade.

III - A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que, "Por nítida ausência de prejuízo, inexiste nulidade processual quando o Laudo de Exame Necroscópico, embora juntado após as alegações finais das partes, vem apenas a confirmar outros elementos probatórios capazes de demonstrar a procedência da peça acusatória" (RHC n. 43.374/PA, Quinta Turma, Rel.ª Minª. Laurita Vaz, DJe de 31/3/2014).

IV - Da mesma forma, os agravantes restaram devidamente pronunciados, diante da existência de provas suficientes da materialidade e de indícios de autoria, como os váriosdepoimentos prestados em juízo, os laudos de exame cadavérico, os exames técnicos realizados nas munições e projéteis e a mídia audiovisual, além dos elementos informativos colhidos em sede de inquérito policial (fls. 108-109).

V - Assente nesta Corte Superior que "a decisão de pronúncia comporta simples juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato (materialidade) e indícios da autoria ou da participação delitiva do agente, consoante dispõe o art. 413 do CPP. Constitui a pronúncia, portanto, juízo fundado de autoria delitiva, que apenas e tão somente admite a acusação como idônea a ser levada ao Tribunal do Júri. Não traduz juízo de certeza, exigido somente para a condenação, motivo pelo qual o óbice do art. 155 do CPP não se aplica à referida decisão" (REsp n. 1.790.039/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 2/8/2019).

VI - Ademais, o caso vertente não reflete situação de testemunhas que não presenciaram os fatos ou apenas que "ouviram dizer" a narrativa delituosa. Na sentença de pronúncia, dentre os vários depoimentos em juízo, destacou-se que: "Dos depoimentos coletados na fase de investigação criminal, destaque merece o fornecido pela Srª J M S, então companheira da vítima L F C que, sendo testemunha visual dos homicídios, apontou, sem hesitações, J S S e J S S além de J O S, como sendo os autores dos hediondos delitos" (fl. 66). O que foi confirmado em juízo (fl. 66) e, além disso, verbis: "Nos depoimentos da viúva J M S - testemunha presencial dos homicídios - e nos depoimentos prestados pelo IPC J S T L - que participou de todas as etapas de investigação dos homicídios residem os indícios suficientes da autoria delitiva" (fl. 67).

VII - É firme o posicionamento desta Corte Superior de Justiça que "A rediscussão da matéria mostra-se incompatível com a via mandamental eleita, porquanto, para se invalidar a conclusão da instância originária, torna-se imprescindível a reavaliação do contexto fático probatório" (AgRg no HC n. 425.293/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/3/2018).

VIII - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC n. 715.748/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022.)

Portanto, a tese de Defesa de impronúncia diante de alegada ausência da materialidade do delito não se sustenta.

DO RECURSO DA ACUSAÇÃO

Em suas razões recursais, o r. do Ministério Público, em id 9734406, requer que seja conhecido e provido o presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo a qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV do Código Penal Brasileiro.

A decisão guerreada quanto ao afastamento da qualificadora se posiciona nos seguintes termos:

“(...) Quanto à qualificadora da utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, contida no inciso IV, do artigo 121, § 2º do Código Penal, faltam elementos de prova para seu preliminar conhecimento.

As pessoas ouvidas em juízo e em sede policial não foram capazes de descrever a suposta conduta do acusado no momento em que a vítima foi morta, não sendo lícito concluir que Ulisses não teve chances de se defender apenas por ter sido encontrado deitado na cama, na posição habitual em que dorme, com um ferimento na cabeça. Apenas por ter sido encontrado na cama não é possível deduzir que foi morta enquanto dormia. Várias podem ser as suposições das circunstâncias dessa morte, mas não se pode deduzir, mesmo por indícios, que a vítima foi atingida sem que pudesse esboçar uma reação, o que impossibilita o conhecimento de tal qualificadora”
.

Aduz a acusação que o filho da vítima, Edmárcio Vieira da Cunha ao prestar seu depoimento em juízo declarou que quando encontrou seu pai morto, ele estava deitado na cama na posição que costumava dormir.

Continua argumentando que, apesar de não existir testemunha ocular do fato que seja capaz de descrever como o homicídio ocorreu, consta nos autos, à ID 58100447, o laudo de local de crime por meio do qual é possível extrair informações relevantes.

Assim, aponta

no tópico “12 – discussão” que consta o descrito a seguir:

“
[...] c) A posição do cadáver e as manchas de sangue por acúmulo sobre o colchão da cama indicavam que a ação e o óbito da vítima se deram no local em que seu corpo foi encontrado (Fotos 08, 09 e 10); d) A vítima não apresentava o que a literatura define como lesões de defesa (localizadas nas mãos e antebraços) provocadas pelo instrumento cortocontundente, o que indica que ou o referido instrumento foi usado pegando a vítima de surpresa, ou a vítima estava imobilizada ou inconsciente (Fotos 11 e 12); e) Próximo à janela de madeira presente acima da cama, bem como na parede da lateral direita do quarto, formaram-se manchas de substância hematoide, do tipo projetadas, produzidas pelos movimentos empenhados pelo algoz durante o ataque à vítima, sendo possível inferir que o autor da ação delituosa se encontrava ao lado direito da vítima, entre a cama e o armário de metal (Fotos 06, 13 e 14) – grifo nosso [...]

De fato, ao se analisar os outros indícios juntamente com o que está descrito no laudo torna-se possível perceber que a vítima não teve possibilidade nenhuma de Defesa.

É
consabido que a exclusão
de qualificadora na pronúncia só é viável quando a sua ocorrência for
manifestamente improcedente e t
otalmente descabida e dissociada do conjunto probatório, o que não é o caso dos presentes autos.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS III E IV, DO CPB. PRONÚNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do in dubio pro societate. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri. Havendo indícios de autoria e prova da materialidade do crime, impossível se falar em impronúncia, principalmente pelos depoimentos das testemunhas ouvidas no decorrer da instrução criminal. 2. O afastamento das qualificadoras só é viável quando houver suporte fático para tanto, detectável de plano e isento de dúvida. Se não existe prova incontroversa acerca do animus do agente, deve a tese ser submetida ao julgamento do Conselho de Sentença. As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural. 3 Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJPA. 2018.01656534-58, 189.058, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 24-04-2018, Publicado em 30-04- 2018) (Grifos nossos)

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO) E AMEAÇA. ART. 121, §2º, INCISOS II, IV E VI, E §2º-A, INCISO I, C/C O ART. 14, INCISO II, E ART. 147, TODOS DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DA PROVA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIO DE OCORRÊNCIA DO CRIME PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS OUVIDOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA CONFIGURADOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PROVAS TESTEMUNHAIS QUE CONFIRMAM A PRESENÇA DO ACUSADO NA CENA DO CRIME. PALAVRA DA PRÓPRIA VÍTIMA. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do in dubio pro societate. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco quando desferiu uma facada em suas costas, logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o animus do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

3. A defesa clama pela absolvição do acusado do crime de ameaça, pois, além de o recorrente negar a referida acusação, a genitora da vítima não teria presenciado as supostas ameaças, ressaltando, também, que a receptora direta das ameaças (uma vizinha da vítima) não teria sido arrolada pela acusação. No que tange ao referido pedido, novamente não lhe assiste razão. Pelos depoimentos colhidos em juízo, o réu teria proferido ameaças à vítima enquanto estava na viatura de polícia. Apesar da divergência de que a ameaça teria sido feita no interior da viatura policial, todos os depoimentos das testemunhas ouvidas deixam claro a ocorrência do crime de ameaça praticado pelo acusado Geovane contra a vítima Maria Raimunda, vez que ele queria que a filha do casal, uma bebê de 03 (três) anos fosse entregue a ele, caso contrário mataria a vítima e tocaria fogo em sua residência, logo, tais fatos devem também ser abordados e analisados pelo Conselho de Sentença no Tribunal do Júri.

4. O afastamento das qualificadoras só é viável quando houver suporte fático para tanto, detectável de plano e isento de dúvida. As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJPA.
0025958-21.2019.8.14.0401.
REL. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, ÓRGÃO JULGADOR 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, JULGADO EM 2022-01-31, PUBLICADO EM 2022-02-08)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. REVISÃO DO JULGADO. VEDAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Se as instâncias ordinárias entenderam haver indícios do cometimento do crime de homicídio qualificado, compete ao tribunal do júri decidir por eventual desclassificação para outro delito, não cabendo ao juiz togado, da mesma forma, afastar as qualificadoras apontadas, exceto se manifestamente improcedentes.

2. Incide a Súmula n. 7 do STJ se, para alterar o entendimento firmado pelo tribunal de origem, houver necessidade de revolvimento dos elementos fático-probatórios produzidos nos autos.

3. Para afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ, a parte recorrente deve demonstrar, de forma clara e objetiva, mediante o desenvolvimento de argumentação hábil, a desnecessidade de reexame de fatos e provas para a aferição de violação de dispositivo de lei federal.

4. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp 1777247/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021)

Portanto, deve ser mantida a qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV do Código Penal Brasileiro, conforme pleiteado pela acusação, em prestígio ao princípio do
“in dubio pro societate
”, a fim de que somente após apreciação dos fatos exaustivamente confrontados e aprofundados pelos debates da causa, os Senhores Jurados, em sua soberania, decidam acerca da materialidade, autoria e manutenção das qualificadoras.

Diante do exposto, em conformidade com o parecer Ministerial, conheço dos recursos em sentido estrito interpostos, dou PROVIMENTO do recurso do Ministério Público do Estado do Pará; e IMPROVIMENTO do recurso de Raí de Souza Melo.

É o voto.

Belém/PA

- Assinatura Digital

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora-

Belém, 02/08/2022